Tribunal: TJES
Processo: 5011547-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011547-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: CLIDIMAR MAGESKI SANTANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011547-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
CLIDIMAR MAGESKI SANTANA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS. TAFAMIDIS 20 MG. DOENÇA RARA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Tafamidis (20 mg), a paciente diagnosticado com cardiopatia amiloide associada à transtirretina (CID E85.1, I15, G62.9), doença rara e progressiva. A decisão considerou o risco de agravamento do quadro clínico, a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a incapacidade financeira do autor para custear o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, em razão da responsabilidade da União pela aquisição do medicamento; (ii) estabelecer se há ilegalidade na concessão da tutela de urgência diante do não preenchimento dos critérios do PCDT; e (iii) examinar se há risco de lesão à ordem administrativa e econômica do Estado com o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual para julgar demandas de fornecimento de medicamentos padronizados no SUS se mantém conforme fixado na medida cautelar proferida no RE nº 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral, STF), sendo vedada a remessa à Justiça Federal ou a inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do tema.

O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 261/2024, com previsão de início da oferta em até 180 dias, razão pela qual o prazo de 90 dias fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação revela-se razoável e proporcional.

A urgência do caso foi demonstrada por laudos médicos e confirmada pelo parecer técnico do NATJus, que atestou o benefício potencial do medicamento ao paciente, mesmo diante da ausência de exames que quantifiquem o grau de comprometimento cardíaco.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (art. 6º e 196 da CF/1988) e justifica, em caráter excepcional, a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo, especialmente diante de doença rara, risco de morte e ausência de alternativa terapêutica no SUS.

Não restou comprovado risco concreto de desequilíbrio orçamentário ou prejuízo à gestão administrativa estadual que justifique a reforma da decisão combatida, sendo inaplicável o argumento do “efeito multiplicador” em face da singularidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência da Justiça Estadual subsiste para julgar ação de fornecimento de medicamento padronizado no SUS, nos termos da decisão cautelar proferida no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, sendo vedada a declinação para a Justiça Federal até decisão definitiva.

A incorporação recente do medicamento ao SUS não impede sua concessão judicial, desde que preenchidos os requisitos de urgência, necessidade comprovada e ausência de alternativa terapêutica.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo é válida quando fundada em laudo médico, parecer técnico e documentos que demonstrem risco à vida e à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, art. 421; Portaria SECTICS/MS nº 261/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243, Pleno, decisão cautelar no Tema 1234 da Repercussão Geral, j. 19.04.2023; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106); TJPR, AI nº 0019152-76.2024.8.16.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 03.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011547-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
CLIDIMAR MAGESKI SANTANA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão
proferida nos
autos
da obrigação de fazer
(processo nº
5020146-91.2024.8.08.0048
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente

de Serra
,

em
que
foi deferido o pedido formulado por
CLIDIMAR MAGESKI SANTANA.

N
a origem,
o agravado judicializou o pedido de fornecimento d
o
medicamento
denominado TAFAMIDIS (20 MG),
após negativa administrativa em razão da dosagem prescrita pelo médico
apesar de possuir registro na ANVISA, ser
padronizado no SUS.

A
Secretaria Estadual de Saúde (SESA), negou o pedido sob a justificativa de que
não preenchia os critérios previstos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
.

A necessidade
do tratamento
foi vislumbrada
pelo diagnóstico recebido, qual seja, cardiopatia com sintomas de dispneia e edema nos membros inferiores, sintomas de polineuropatia amiloidótica com deambulação (CID E85.1, I15, G62.9),
descrita como doença rara e progressiva.

A indicação foi dada pelo médico pela
grave situação de saúde
em
que se encontra
o paciente, que tem 76 anos de idade
, sob risco de óbito, necessitando com urgência do tratamento, que não tem substituto terapêutico no SUS.

Por fim, diante de não
possui
r
condições de arcar com os gastos referentes à compra
do
insumo,
que é de alto custo,
sem prejuízo próprio
de sua
subsistência,
pleiteou pela
concessão da tutela de urgência, visando compelir o ente requerido a lhe fornecer o
referido medicamento
.

O juízo consubstanciou-se no parecer favorável emitido pelo
N
at
J
us
(Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário)
que destacou: [...
]
Diante do exposto, considerando os documentos a que este Núcleo teve acesso, e apesar de não constar laudo de exames que comprove o grau de comprometimento cardíaco, consta apenas informação que o paciente apresenta sintomas cardíacos limitantes, com queixas de dispneia aos moderados esforços e edema de membros inferiores, mas considerando a recente decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o TAFAMIDIS 61 mg no tratamento de pacientes com cardiopatia amiloide associada à transtirretina (selvagem ou hereditária), classe NYHA II e III acima de 60 anos de idade, entende-se que o paciente pode se beneficiar com o uso do medicamento ora pleiteado, sendo a prescrição de responsabilidade do médico prescritor em concordância com o paciente/responsável.
[...]
(id.
46536903)

Em suas razões, juntadas no ID nº
9456185
, o agravante aduz, em
suma
, que
(i)

é necessária a remessa dos autos à Justiça Federal,
eis que o medicamento pleiteado pertence ao grupo 1A e sua aquisição é de responsabilidade da União (Ministério da Saúde)
;
(ii)

que o demandante/recorrido não preenche os requisitos estabelecidos pelo PCDT para dispensação do medicamento em questão, de acordo com o Parecer da SESA
;
e

ressalta
(iii)

o risco de desequilíbrio orçamentário, probabilidade de que o dinheiro público gasto com o tratamento indevido não seja devolvido e o efeito multiplicador que causa a decisão

combatida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e foram apresentadas contrarrazões e Parecer pelo douto Procurador de Justiça.

Estabelecida
s
ta
is
premissa
s
,
consigne-se, embora haja a notícia de que o medicamento possui registro na ANVISA e é padronizado no SUS, o que nos remete à primeira tese do recurso quanto à remessa do pedido à Justiça Federal,
cumpre asseverar que no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao
tema 1234, da Repercussão Geral
, ocasião em que
foram fixadas
as seguintes balizas,
que devem ser observadas

até o julgamento definitivo do tema
,
in litteris:

“
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde,
ainda que isso implique deslocamento de competência
, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual,
sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir
;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

Registre-se, ainda, que a aludida medida liminar foi integralmente referendada pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, em sessão virtual concluída em 19/04/2023.
ou seja, as demandas
que já estavam em andamento na origem devem
lá
permanecer, sem declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do tema
e notadamente
diante da urgência que se apresenta,
ausente a
necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal,
ao menos
neste momento.

Em conformidade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TAFAMIDIS MEGLUMINA 80MG/DIA (VYNDAQEL®). ALTO CUSTO . REGISTRO NA ANVISA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
APLICAÇÃO DO IAC Nº 14 DO STJ
. TUTELA DEFERIDA NO RE Nº 1 .366.243 PELO STF.
VEDAÇÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234 DE REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . TRATAMENTO DE AMILOIDOSE CARDÍACA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.657.156/RJ (TEMA 106 DO STJ)
.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR 00191527620248160000 Maringá, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 03/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

Quanto ao mérito recursal propriamente,
verifica-se que
a pretensão
contida na
exordial versa acerca d
o
custeio do medicamento
TAFAMIDIS
,
o qual, a
teor do parecer no NAT
,
é indicado ao agravado para tratamento de sua enfermidade
,
restando
configurad
o acerto
do magistrado na concessão a tutela de urgência pleiteada,
pois consonante
com a orientação jurisprudência fixada
.

Para além disso, verifico que a Portaria
SECTICS/MS Nº 26
1
, que incorporou o medicamento no âmbito do SUS desde 19/06/2024, e dispôs em seu artigo 2º que
“
a
s áreas técnicas terão o
prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS
.” e considerando que o juízo concedeu um prazo de 90 dias para que seja cumprida a determinação, não se verific
a

desarrazoabilidade ou risco ao agravante.

Em seu judicioso Parecer, consignou o douto Procurador de Justiça que a documentação anexada aos autos confirma o diagnóstico de cardiopatia amiloide associada à transtirretina, doença rara e progressiva, com sintomas debilitantes de dispneia e edema nos membros inferiores, com indicação do medicamento Tafamidis (20 mg),
opinando
pela manutenção da Decisão combatida, ante a obrigação do Estado na efetiva garantia da vida e da saúde
.

Por fim reforça-se, como já delineado na Decisão que recebeu o recurso,
que ratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a rigor, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada na decisão impugnada.

P
elo exposto, portanto, não se verifica motivo para que seja modificada a Decisão guerreada, mantendo-se por seus termos.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sectics/ms-n-26-de-19-de-junho-de-2024-567214941

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011547-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLIDIMAR MAGESKI SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (id 46536046 do processo originário) na qual o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar para:

“(...) determinar ao réu Estado do Espírito Santos que forneça à parte autora o medicamento TAFAMIDIS, na forma e dosagem da prescrição médica, no prazo de 90 (noventa) dias, por se tratar de fármaco recentemente incorporado ao Sistema Único de Saúde (19.6.2024) e que ainda não compõe o estoque do réu, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).”

Segundo o Agravante, a Decisão deveria ser reformada porque “
é necessária a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que o medicamento pleiteado pertence ao grupo 1A e sua aquisição é de responsabilidade da União (Ministério da Saúde);
(...)
o demandante/recorrido não preenche os requisitos estabelecidos pelo PCDT para dispensação do medicamento em questão, de acordo com o Parecer da SESA;
(...) [há]
risco de desequilíbrio orçamentário, probabilidade de que o dinheiro público gasto com o tratamento indevido não seja devolvido e o efeito multiplicador que causa a decisão combatida
” (trecho do voto do eminente Relator).

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, negou provimento ao recurso porque, dentre outros fundamentos “
a pretensão contida na exordial versa acerca do custeio do medicamento TAFAMIDIS, o qual, a teor do parecer no NAT, é indicado ao agravado para tratamento de sua enfermidade, restando configurado acerto do magistrado na concessão a tutela de urgência pleiteada, pois consonante com a orientação jurisprudência fixada
”.

Em relação à competência, o Relator invocou o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1234 de Repercussão Geral, além de concluir que, segundo o STF, “
as demandas que já estavam em andamento na origem devem lá permanecer, sem declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do tema e notadamente diante da urgência que se apresenta, ausente a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, ao menos neste momento
”.

Pedi vista para melhor exame da questão controvertida e, sobretudo, ante a relevância do argumento pertinente à competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo originário. Todavia, após a devida análise dos autos, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o eminente Relator.

Isso porque, além do parecer favorável do NAT à concessão do fármaco pleiteado na petição inicial, constata-se que a demanda fora ajuizada em 08.07.2024, antes da modulação (11.10.2024) operada pelo STF no Tema 1234, segundo a qual:

“(...) os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. (...).”

Assim, porque o Estado do Espírito Santo não conseguiu infirmar os termos da Decisão recorrida, bem assim porque o entendimento externado no voto do eminente Relator encontra-se alinhado à orientação do STF, minha conclusão também é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, acompanho o eminente Relator para também negar provimento do recurso.

É como voto.